Tribunal: STF
Processo: HC 266561
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A, § 14, DO CPP. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDADA EM INDICATIVOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. JUÍZO VALORATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA DA INSTÂNCIA REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 224.744/RJ (e-doc. 13).  

2. Consta dos autos que os pacientes respondem ao processo-crime nº 0816767-87.2025.8.19.0038, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (receptação qualificada). A prisão preventiva anteriormente decretada foi revogada, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3. No curso da persecução penal, o Ministério Público recusou-se a oferecer ANPP ao paciente Sidnei, sob o fundamento de existência de indicativos de habitualidade delitiva e de suposta integração em associação criminosa. A defesa requereu a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem. 

4. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando o ato apontado como coator.   

5. No presente writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que inexiste ação penal regularmente instaurada quanto ao crime de associação criminosa, uma vez que a denúncia correspondente ainda não foi recebida. Alegam que a utilização dessa imputação ainda não recebida como fundamento para afastar o ANPP e para manter medidas cautelares configura constrangimento ilegal. Argumentam, ainda, que o dano foi integralmente reparado, circunstância que afasta óbice material ao acordo, e que, ainda que não se reconheça direito subjetivo ao ANPP, haveria direito ao procedimento legal, consistente na remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, o que teria sido indevidamente suprimido pelas instâncias ordinárias. Sustentam, por fim, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a manutenção das medidas cautelares, especialmente do monitoramento eletrônico, sobretudo em relação ao paciente Eduardo, cuja instrução já se encontra encerrada.  

6. Requerem, em sede liminar, a suspensão do curso da ação penal em relação ao paciente Sidnei, bem como a imediata remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público. No mérito, pleiteiam a confirmação das providências, com a revogação das medidas cautelares impostas. 
É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a questão alusiva às medidas cautelares  implementadas em desfavor dos pacientes não foi apreciada no âmbito do ato apontado como coator. O ministro relator no STJ, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, referindo-se ao argumento de estar encerrada a instrução criminal, assentou que “o Tribunal a quo sobre ele não se manifestou e a sua análise per saltum por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância”. No julgamento do agravo regimental, a questão também não foi apreciada pelo Colegiado. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

8. Nesse ponto, verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. De outro lado, apesar de o ANPP não ser um direito subjetivo do acusado, estando presentes os requisitos próprios para o oferecimento, o Ministério Público tem o poder-dever de ofertá-lo. Corroborando esse entendimento, o § 14 do art. 28-A do CPP confere à defesa, no caso de recusa injustificada, a possibilidade de requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa de oferta do acordo.

10. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não ser legítimo “que o Judiciário controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no MP”, salvo em caso de inadmissibilidade manifesta. Eis a ementa do julgado:

“Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”
(HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

11. Desse modo, utilizando-se a defesa da prerrogativa que lhe confere o art. 28-A, § 14, do CPP, o Juízo deverá encaminhar os autos ao órgão superior do MP, salvo se manifestamente inadmissível o ANPP. 

12. No caso sob análise, o Juízo de origem assim fundamentou a decisão pela qual indeferiu o pleito da defesa de remessa ao órgão de revisão: 

“DO REQUERIMENTO DE PROPOSTA DE ANPP FORMULADO PELA DEFESA 
20. Quanto ao pedido subsidiário de oferecimento do ANPP, o MP se manifestou contrariamente ao acordo nos ids 192403789 e 182991494, sob o fundamento de que “as circunstâncias do fato são extremamente graves e existem indicativos que [os acusados] integram associação criminosa voltada para prática de crimes patrimoniais, inclusive tendo sido indiciados pela autoridade policial pela suposta prática do crime do art. 288 do CP” e que “as provas produzidas nos autos trazem indicativos de conduta criminosa habitual e reiterada, o que é vedado pelo art. 28-A, §2º, II, do CPP”. 
21. Assim, sendo legítima a recusa, diante da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e/ou subjetivos, é descabida a remessa dos autos à instância revisora, sob pena de se admitir manifesta e indevida procrastinação do feito.” (e-doc. 10, p. 4; grifos nossos)

13. O STJ, confirmando a visão adotada na instância de origem, assentou que “a contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, circunstâncias que não configurem reincidência ou maus antecedentes, mas sejam aptas a revelar que a parte acusada está voltada para o crime – o que foi delineado na espécie” (e-doc. 13, p. 6). Eis a ementa do acórdão impugnado: 


“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA FUNDAMENTADA. HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO DELITIVA. DESNECESSIDADE DE ENVIO À INSTÂNCIA REVISORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista o objeto do pleito e a apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso cabível. 
2. Nos casos em que não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), não há discricionariedade do Ministério Público para a sua propositura, motivo pelo qual inexiste razão, inclusive, para remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP. 
3. A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, circunstâncias que não configurem reincidência ou maus antecedentes, mas sejam aptas a revelar que a parte interessada está voltada para o crime. 
4. Caso concreto em que as instâncias de origem assinalaram a negativa em razão da existência de indicativos de habitualidade delitiva e integração de associação criminosa voltada a delitos patrimoniais, inclusive com indiciamento. Fundamentação que legitima a recusa de oferta do ANPP. 
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 13; grifos nossos). 
14. Conforme se observa, a negativa do ANPP pelo órgão do Ministério Público atuante perante o juízo de primeira instância apoiou-se essencialmente em juízo valorativo acerca da existência de indicativos de habitualidade ou reiteração delitiva, extraídos de elementos informativos produzidos em fase investigatória. 

15. Tal motivação, por certo, não traduz conclusão objetiva, automática ou juridicamente inafastável, como ocorreria, por exemplo, nas hipóteses de reincidência ou de vedação legal expressa decorrente da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal. Trata-se, antes, de avaliação que comporta interpretações distintas quanto à suficiência dos elementos indicados para caracterizar habitualidade ou reiteração delitiva, sobretudo quando fundada em imputações ainda não recebidas e em dados desprovidos de juízo jurisdicional definitivo. Nessas condições, ainda que se reconheça a legitimidade formal da recusa do acordo pelo Ministério Público, não se configura situação de manifesta inadmissibilidade do ANPP, apta a afastar, de plano, a incidência do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

16. Veja-se que o próprio Ministério Público estadual, ao apresentar parecer no âmbito do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça, frisou que “andou mal o Juízo de origem, na medida em que a providência indeferida encontra expresso amparo no §14 do art.28 - A do CPP”  (e-doc. 9, p. 2). 

17. O quadro, portanto, não revela hipótese de manifesta inadmissibilidade do acordo, razão pela qual se mostra indevido o afastamento da possibilidade de revisão da recusa pelo órgão superior do Ministério Público. Nesse sentido, já assentei em oportunidade anterior que “quando há recusa por parte do Ministério Público, no primeiro grau, em propor o Acordo de Não Persecução Penal, presente requerimento da defesa, cumpre ao Juízo remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, salvo manifesta inadmissibilidade” (HC nº 243.339/CE, de minha relatoria, decisão monocrática, j. 23/09/2024, p. 24/09/2024). Acrescento, ainda,  exemplificativamente, os seguintes precedentes:  

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 
2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido.
(HC nº 220.224-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p.  17/04/2023)

18. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: HC nº 243.784/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 31/03/2025, p. 01/04/2025, RHC nº 222.342-MC/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/12/2022, p. 09/01/2023, e HC nº 215.621-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 20/12/2022, p. 10/01/2023.

19. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para determinar a remessa dos autos do processo nº 0816767-87.2025.8.19.0038, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, ao órgão superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, a fim de se manifestar sobre a propositura do ANPP, na forma do art. 28, § 14, do CPP.

Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator